Tribunal: TJDFT
Processo: 0702855-63.2024.8.07.0012
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. FURTO QUALIFICADO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. CITAÇÃO POR EDITAL. CORRÉU CITADO PESSOALMENTE. APROVEITAMENTO DA PROVA TESTEMUNHAL. ECONOMIA PROCESSUAL. VIOLAÇÃO AO VERBETE SUMULAR 455 DO STJ. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

1. Não há constrangimento ilegal quando a antecipação da prova visa resguardar a efetividade da prestação jurisdicional e atender ao princípio da economia processual, diante da necessidade de aproveitamento da prova testemunhal a ser produzia em relação ao corréu citado pessoalmente, evitando-se a repetição desnecessária de atos.

2. Recurso conhecido e desprovido.